Tribunal: TJMT
Processo: 1021966-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021966-15.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BRUNO BUCATER - CPF: 621.263.501-34 (EMBARGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (EMBARGADO), OSCARINO SILVEIRA FILHO - CPF: 068.822.261-72 (EMBARGANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BRUNO BUCATER - CPF: 621.263.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso não conhecido impõe a majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1021966-15.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: OSCARINO SILVEIRA FILHO

EMBARGADO: MARIO JORGE BUCATER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
OSCARINO SILVEIRA FILHO
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por
MARIO JORGE BUCATER
.

O embargante alega omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e pede seja sanada para integrar o acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
OSCARINO SILVEIRA FILHO
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por
MARIO JORGE BUCATER
.

Com razão o embargante, eis que não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários recursais.

Desse modo, acolho os embargos para majorar os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão e fazer constar que “Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023